Tribunal: TJDFT
Processo: 0808632-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL PENAL RESIDENTE FORA DO DF. AUXÍLIO-TRANSPORTE INTERESTADUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO REMUNERADO. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o DF a incorporar na folha de pagamento da parte autora a verba indenizatória do auxílio-transporte durante a execução de serviço voluntário remunerado, bem como ao pagamento de valores retroativos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 73895444).
3. Na origem, o autor noticiou que policial penal plantonista, reside em Trindade/GO e recebe auxílio transporte. Aduziu que a Lei 6.374/2019 instituiu o serviço voluntário remunerado em sua carreira, tendo o requerente, a partir do dia 4/02/2024, passado a executar o serviço voluntário, pelo qual recebe a competente contrapartida em dinheiro, porém não recebe auxílio transporte.
4. Em suas razões recursais, o DF afirmou que não há previsão legal para o pagamento do auxílio-transporte no caso de exercício de trabalho voluntário remunerado. Argumentou que o serviço voluntário remunerado, criado pela Lei 6.374/2019, já conta com um valor por hora de prestação do serviço, que indeniza o servidor voluntário das despesas decorrentes do serviço voluntário. Pontuou que em razão da vedação de cumulação de recebimento de indenização de transporte e auxílio transporte, não há que se falar no pagamento do auxílio no presente caso. Pugnou pelo recebimento do recurso, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à possibilidade de recebimento do auxílio-transporte por parte de servidor integrante da carreira policial penal, no exercício do serviço voluntário remunerado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Lei Complementar no 840/2011 prevê a concessão de auxílio-transporte aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. O art. 107 estabelece que, ao servidor, é devido auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas ao deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.
7. A Lei não faz distinção entre serviço ordinário ou voluntário remunerado. Assim, mesmo tratando-se de voluntário (extraordinário), o servidor possui gastos com o deslocamento entre sua residência e o local onde o serviço é prestado, impondo-se a manutenção da sentença. Nesse sentido: Acórdãos 1970610 e 1857740.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
9. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.